Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO PELO AUTOR. SUCUMBÊNCIA FIXADA NO ACÓRDÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FATOS QUE ENVOLVEM AS PARTES. CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR. RAZÕES EXPOSTAS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Tendo sido a matéria devidamente apreciada no v. acórdão, não há que se falar em omissão.
3. As despesas do processo, incluindo os honorários periciais, devem ser arcadas integralmente pela parte sucumbente na ação, salvo se esta é beneficiária da justiça gratuita. Na hipótese dos autos, fixada a sucumbência em desfavor da parte vencida, esta abrange também as despesas referentes ao adiantamento das custas processuais e dos honorários periciais.
4. Constando expressamente no julgado o termo inicial dos juros de mora sobre a condenação, bem como os fundamentos que levaram à ausência de responsabilidade solidária, não se verifica as omissões apontadas pela parte autora.
5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar ponto por ponto sobre todos os argumentos expostos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. In casu, o convencimento do Colegiado foi exposto de forma fundamentada no voto condutor do aresto, com base na prova técnica produzida nos autos, o qual examinou todos os fatos que envolvem as partes.
6. Embargos de Declaração do autor e da ré TARGET VEÍCULOS LTDA. rejeitados.